Tribunal: TJPA
Processo: 0803205-28.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803205-28.2025.8.14.0045

APELANTE: WESLEY JUNIOR PASSOS MENDES, NATIELLY GOMES AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 244-B, do ECA, em concurso material, à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.080 dias-multa.

2.

A defesa sustentou a inexistência de laudo toxicológico definitivo, pleiteando absolvição por ausência de comprovação da materialidade delitiva, além de formular pedidos subsidiários de redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do delito de tráfico de drogas;

(II) saber se, afastado o tráfico, subsiste a condenação por associação para o tráfico;

(III) saber se é possível a condenação por corrupção de menores sem comprovação da infração penal principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo de constatação provisório, previsto no art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza precária, apto a embasar o flagrante e o oferecimento da denúncia, mas insuficiente para fundamentar decreto condenatório.

5. A Terceira Seção do STJ consolidou entendimento no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes.

6. Ausente o exame definitivo ao término da instrução, não se encontra demonstrada, de forma inequívoca, a natureza proscrita da substância apreendida, impondo-se a absolvição quanto ao art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

7. A absolvição quanto ao tráfico inviabiliza a condenação por associação para o tráfico, ante a ausência de comprovação da finalidade específica voltada à prática de crime cuja materialidade não foi demonstrada.

8. A imputação de corrupção de menores, vinculada à prática dos delitos da Lei de Drogas, igualmente não subsiste diante da ausência de prova suficiente da infração penal subjacente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e providos para absolver os recorrentes das imputações previstas nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B, do ECA, com fundamento no art. 386, II, do CPP, com revogação das prisões preventivas.

Tese de julgamento:

1. A ausência de laudo toxicológico definitivo ao final da instrução processual impede a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas e impõe a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.

2. Absolvido o réu quanto ao tráfico por insuficiência de prova da materialidade, não subsistem as condenações por associação para o tráfico e corrupção de menores quando vinculadas ao mesmo contexto fático.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 50, §1º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Terceira Seção; STJ, REsp 2.048.440/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.11.2023; STJ, AgRg no RHC 147.427/AL, Sexta Turma, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803205-28.2025.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

APELANTES: NATIELLY GOMES AMARAL (CRISTINA ALVES LONGO – OAB/PA 33.144) e WESLEY JUNIOR PASSOS MENDES (EDUARDO FELIPE DE JESUS BRITO – OAB/PA 35.562)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por NATIELLY GOMES AMARAL (ID 33848688) e WESLEY JUNIOR PASSOS MENDES (ID 33848689), em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 33848673), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.080 (dois mil e oitenta) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 33848590), no dia 29.04.2025, por volta das 18h00min, na Rua Luiz Carlos Dumont, nº 75, bairro Capuava I, nas proximidades da empresa Ambev, em Redenção/PA, os Recorrentes, em comunhão de vontades, e com o envolvimento do adolescente Weliton Paes da Silva, mantinham em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em aproximadamente 1.647g de maconha e 144g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal; a prática teria sido descoberta após abordagem policial ao adolescente, que saía da residência e informou que realizaria entrega, seguindo-se diligência e buscas que resultaram na apreensão de drogas, apetrechos de traficância, anotações e elementos extraídos de aparelhos celulares.

A denúncia foi recebida em 24.06.2025 (ID 33848594).

A sentença foi proferida em 18.12.2025 (ID 33848673), reconhecendo materialidade e autoria delitivas, assentando a condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, e art. 244-B, do ECA, em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.080 (dois mil e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 33848688), a Defesa de Natielly Gomes Amaral requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, sustentou a inexistência de laudo toxicológico definitivo, afirmando que haveria apenas laudo provisório de constatação, lavrado por perito
ad hoc
, o que, a seu ver, inviabilizaria a comprovação da materialidade delitiva; ao final, pugnou pela absolvição, com fundamento no art. 386, II, do CPP e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo afastamento da valoração negativa relativa à natureza e quantidade da droga, ainda alegando ocorrência de
bis in idem
.

Por sua vez, a Defesa de Wesley Junior Passos Mendes (ID 33848689) sustentou insuficiência probatória e postulou absolvição, inclusive quanto aos delitos de associação para o tráfico e corrupção de menores, por ausência de demonstração de vínculo estável e permanente e de prova de contato, influência, ciência ou nexo de imputação quanto ao adolescente; aduziu, ainda, ausência de materialidade do delito do art. 33, da Lei nº 11.343.2006 pela inexistência de laudo toxicológico definitivo e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), a readequação da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a fixação de regime inicial mais brando.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33848693), nas quais refutou os argumentos defensivos, sustentando a higidez do édito condenatório, a suficiência do acervo probatório produzido e a inexistência de ilegalidades aptas a ensejar reforma, pugnando, ao final, pelo conhecimento e não provimento dos apelos, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 35542754) pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se às contrarrazões ministeriais e destacando, em síntese, a consistência do conjunto probatório, bem como a adequação da dosimetria aplicada na origem, opinando pela preservação da condenação tal como lançada.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por NATIELLY GOMES AMARAL e WESLEY JUNIOR PASSOS MENDES, porquanto tempestivos e regularmente processados.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares processuais autônomas aptas a ensejar nulidade do feito. A controvérsia central reside na alegada ausência de laudo toxicológico definitivo e seus reflexos sobre a materialidade do delito de tráfico de drogas.

No mérito, os Recorrentes pleiteiam, em síntese: a absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, bem como ao art. 244-B, do ECA, sob o argumento de inexistência de prova técnica definitiva da materialidade; subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, com afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade da droga; o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e a fixação de regime prisional mais brando.

Entretanto, diante da ausência de laudo toxicológico definitivo ao término da instrução processual, impõe-se examinar, prioritariamente, a suficiência da prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, por se tratar de elementar do tipo penal e questão prejudicial às demais teses defensivas.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 29 de abril de 2025, por volta das 18h00min, na Rua Luiz Carlos Dumont, nº 75, bairro Capuava I, em Redenção/PA, os Recorrentes, em comunhão de vontades e esforços e com o envolvimento de adolescente, mantinham em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 1.647g de substância análoga à maconha e 144g de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, condenando os Recorrentes como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 244-B do ECA, em concurso material.

A insurgência defensiva centra-se, inicialmente, na inexistência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06

Materialidade

A materialidade do delito de tráfico de drogas exige prova técnica idônea da natureza entorpecente da substância apreendida, por se tratar de elementar do tipo penal.

Nos autos, verifica-se que a condenação foi amparada no Auto de Apresentação e Apreensão e no Laudo de Constatação Provisória, lavrado na data da prisão em flagrante, subscrito por perito
ad hoc
.

Ocorre que, conforme expressamente consignado nas razões recursais e confirmado pela análise dos autos, não houve juntada de laudo toxicológico definitivo ao término da instrução processual, apesar de requisição nesse sentido.

É certo que o laudo de constatação provisório, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/06, é suficiente para a lavratura do flagrante e oferecimento da denúncia. Todavia, para fins de condenação, exige-se a comprovação definitiva da natureza e composição da substância por meio de exame químico conclusivo, realizado por perito oficial.

Nesse sentido:

“(...)
"O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal, tendo, por isso, caráter meramente informativo".
(...)”

(STJ - AgRg no RHC: 147427 AL 2021/0146537-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado
. (...)”

(STJ - REsp: 2048440 MG 2023/0017521-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

A ausência de laudo toxicológico definitivo ao final da instrução compromete a demonstração da materialidade do delito, porquanto não se trata de mera formalidade, mas de elemento essencial à subsunção típica.

A natureza entorpecente da substância não pode ser presumida com base apenas em impressão visual ou constatação preliminar.

Não se está diante de nulidade processual, mas de insuficiência probatória quanto a elemento constitutivo do tipo penal. A prova da materialidade, em crimes de tráfico de drogas, demanda exame técnico definitivo que ateste, de forma inequívoca, tratar-se de substância proscrita.

Assim, ausente laudo toxicológico definitivo, não se encontra suficientemente comprovada a materialidade do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Impõe-se, portanto, a absolvição dos Recorrentes quanto ao crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35 DA LEI 11.343/06

O delito de associação para o tráfico pressupõe a prática do crime de tráfico ou, ao menos, a existência de vínculo estável e permanente para tal finalidade, sendo delito autônomo, porém dependente da demonstração de finalidade específica voltada ao comércio ilícito de entorpecentes.

Contudo, se não restou comprovada a materialidade do tráfico, por ausência de laudo toxicológico definitivo, igualmente resta comprometido o suporte fático indispensável à configuração da associação, pois não se pode afirmar, com segurança jurídica, a existência de organização voltada à prática de crime cuja materialidade não foi validamente demonstrada.

Dessa forma, impõe-se também a absolvição quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B DO ECA

O delito previsto no art. 244-B, do ECA exige a comprovação de que o agente praticou infração penal em concurso com menor de idade ou o induziu a praticá-la.

Entretanto, a imputação de corrupção de menores estava diretamente vinculada à suposta prática dos delitos previstos na Lei de Drogas.

Ausente a comprovação segura da infração penal subjacente, por insuficiência de prova quanto à materialidade do tráfico, resta igualmente fragilizada a imputação de corrupção de menores.

Diante da ausência de prova suficiente quanto à infração penal principal, impõe-se a absolvição também quanto ao art. 244-B, do ECA, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

DOSIMETRIA

Prejudicada a análise da dosimetria, diante da absolvição dos Recorrentes.

DO PREQUESTIONAMENTO

Consideram-se enfrentados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas defesas, especialmente os arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, art. 244-B, do ECA, art. 386, II, do CPP e art. 50, da Lei de Drogas, para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e lhes DOU PROVIMENTO para absolver NATIELLY GOMES AMARAL e WESLEY JUNIOR PASSOS MENDES das imputações previstas nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e no art. 244-B, do ECA, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, por insuficiência de prova da materialidade delitiva.

Por consequência, revogo a prisão preventiva decretada na sentença e determino a imediata expedição dos respectivos alvarás de soltura, para que sejam ambos postos em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026